Tribunal: TJES
Processo: 0000013-41.2023.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000013-41.2023.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SIMARIO DE AQUINO PEGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000013-41.2023.8.08.0051

APELANTE: SIMÁRIO DE AQUINO PEGO

Advogado do(a) APELANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por SIMÁRIO DE AQUINO PEGO contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Pedro Canário, que o condenou à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). O apelante requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) e o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (ii) a adequação da pena-base, considerando as circunstâncias judiciais; e (iii) o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo pela atuação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). No caso, o apelante, embora tecnicamente primário, foi condenado anteriormente por tráfico de drogas, estava foragido do sistema prisional no momento da prisão e portava rádio comunicador, além de uma quantidade significativa e variada de drogas, o que evidencia sua dedicação a atividades ilícitas, afastando o benefício.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, em razão da natureza (crack, droga com alto poder viciante) e da quantidade de drogas apreendidas (107 pedras de crack e 14 buchas de maconha), nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06. A fixação em 05 anos e 10 meses de reclusão, com aumento de 1/6 sobre o mínimo, mostrou-se proporcional e dentro dos parâmetros jurisprudenciais.

Quanto aos honorários advocatícios, foi arbitrado o valor de R$ 600,00 ao defensor dativo, considerando a apresentação de razões recursais que não demandaram esforço anormal ou dificuldade acentuada, conforme as teses firmadas no Tema nº 984 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) não se aplica ao réu que, embora tecnicamente primário, apresenta elementos que evidenciam sua dedicação a atividades ilícitas.

A natureza e a quantidade de drogas são critérios preponderantes para a fixação da pena-base em crimes de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo deve observar o esforço e a dificuldade na atuação, conforme o Tema nº 984 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 42; CF/1988, art. 5º, LV; Código de Processo Penal, art. 59; Tema nº 984 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.181.966/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.03.2023; STJ, REsp nº 1656322/SC e REsp nº 1665033/SC, Tema nº 984, j. 11.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000013-41.2023.8.08.0051

APELANTE: SIMÁRIO DE AQUINO PEGO

Advogado do(a) APELANTE: ALLAN CHRYSTIAN NEVES GOMES - ES24579-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

SIMÁRIO DE AQUINO PEGO

em face da r. Sentença (
Id.
10857435,
pp. 179/186
)
, proferida
pelo Juízo
de Direito
da Vara Única
de
Pedro Canário
,
por meio da qua
l
o apelante fora condenado
pela prática do crime previsto no artigo 33,

caput
, da Lei nº 11.343/06
,
à pena de 05 (cinco) anos e
1
0 (
dez
) meses de reclusão e
58
3 (
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa, em regime inicial
fechado
.

Nas suas razões recursais
(Id.
10857435,
p
p. 205/207
), o
apelante
requer

o redimensionamento da pena-base no mínimo legal
e
a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
Por fim, pleiteia o arbitramento dos honorários pela atuação recursal.

Contrarrazões
do Ministério Público (
Id.
10857444
), pugnando pelo desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, o P
arecer
ministerial
(Id.
11173207
)
.

Extrai-se da
Denúncia
que,
no dia 18 de janeiro de 2023, policiais civis realizavam patrulhamento em viatura descaracterizada, pela Rua Principal, no Bairro Camata, em Pedro Canário, quando avistaram, na frente de um bar, local de intenso tráfico de drogas, um indivíduo com volume suspeito na região da cintura e comportamento apreensivo. Ao ser abordado, com o réu Simário apreenderam 14 buchas de maconha, 107 pedras de crack, R$364,00 (trezentos e sessenta e quatro reais), um rádio comunicador e um aparelho celular. Ademais, identificaram que ele era foragido do sistema prisional.

D
evidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
par de não ser objeto da irresignação, verifico que a

materialidade
está
devidamente demonstrada
nos autos, notadamente, no Boletim Unificado (Id.
10857435
, pp. 23/26), no Auto de Apreensão (Id.
10857435
, pp. 28), e no Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 8155347, pp. 156/15734)
.

Em relação à
autoria
, a par do réu negar que as drogas encontravam-se em seu poder, o relato coerente e harmônico dos dois policiais, na esfera policial e em juízo, aponta que visualizaram o réu com um volume na cintura e, ao ser abordado, identificaram tratar-se do rádio comunicador e de uma bolsa que continha as drogas e a quantia em dinheiro (Id.
10857435,
pp. 172/173
).

Pretende a defesa, primeiramente, o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado,

alega
ndo não haver sentença condenatória com trânsito em julgado que justifique seu afastamento.

À luz de tal contexto, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Em análise da Sentença, v
erifica-se que o juízo negou
a benesse do privilégio
aduzindo que
“
apesar de tecnicamente primário, já foi condenado anteriormente pela prática de tráfico por sentença em grau de recurso de apelação, estava foragido do sistema prisional e foi pego com rádio comunicador, além das drogas, fatores que levam a crer que se dedique às atividades criminosas”
.

Ressalto que a condenação do apelante no bojo da Ação Penal nº 0000291-13.2021.8.08.0051, referente ao crime de tráfico de drogas praticado em 1º/5/2021, transitou em julgado em 14/4/2024 e, no julgamento do respectivo apelo, também não foi aplicada tal benesse, pelos seguintes fundamentos:

“
Com relação ao privilégio
, percebo que, a quantidade e natureza das drogas, não são os únicos elementos a afastarem o seu reconhecimento. Acresce-se, ainda, os depoimentos dos policiais militares ouvidos nos autos (mídia de fl. 231), onde foram categóricos em afirmar que, os réus são conhecidos no meio policial, justamente pelo envolvimento mais profundo com o tráfico de drogas, os quais, vistos em conjuntos, permitem a conclusão, para além de dúvida razoável, da dedicação dos apelantes a essa atividade criminosa”.

Além da condenação anterior pelo mesmo crime, atualmente transitada em julgado, há outros elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas, a fuga pretérita da unidade prisional, a relevante quantidade de dinheiro, indicando que já havia vendido parte da carga, bem como a apreensão de rádio comunicador.

A esse respeito, observo que a jurisprudência da Corte Cidadã entende que a
apreensão de
"elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas"
(AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Des
tarte, resta devidamente comprovad
o que
não faz
jus
à aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

Prossigo com a análise das demais pretensões envolvendo a dosimetria da pena.

Na
1
ª fase
da dosimetria, o magistrado
negativou as circunstâncias do crime,
tendo em vista os critérios preponderantes do art. 42, da Lei nº 11.343/06, notadamente, a
natureza
e a
quantidade
de drogas, valendo ressaltar que houve apreensão de
107 pedras de
crack, entorpecente com alto poder viciante, enquanto também houve apreensão de
14 buchas
de maconha, o que aponta para elevado potencial distributivo. Tais elementos realmente invocam maior reprovabilidade
de tal vetor.

No que tange ao
quantum
fixado,
mostrou-
se

razoável,
eis que
adotou um d
os patamares sugeridos pela Corte Superior de Justiça, qua
l
seja
o de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
,
fixando
a pena-base em
05 (cinco) anos
e 10 (dez) meses

de reclusão
,
que tornou-se definitiva,
eis que ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento e de diminuição de pena.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), observo a apresentação das razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada.

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
600
,00 (
seis
c
entos e oitenta reais)

à advogada

Dr.
Allan Gomes
, OAB/ES nº
2
4.579
,
referente à atuação recursal do patrono dativo

A
rrimad
o
nas considerações
expostas
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)